Tribunal: TJMT
Processo: 1022064-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022064-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VINICIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI - CPF: 021.885.261-47 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ROBSON LUIZ MARIANO - CPF: 331.330.718-31 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.885.641-23 (PACIENTE), JOSEMAR MENDES SARATE (PACIENTE), CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.885.641-23 (PACIENTE), JOSEMAR MENDES SARATE (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 2o VOGAL.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal.
habeas corpus
. homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada. tribunal do júri. interrogatório dos pacientes por videoconferência. decisão fundamentada. ordem denegada.

I.
caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que
determinou a participação dos pacientes por videoconferência na sessão de julgamento
por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada, visando o comparecimento de forma presencial
.

II.
questão em discussão

Cerceamento de defesa pela realização de interrogatório por
videoconferência.

III.
razões de decidir

1.
A realização de interrogatório por
videoconferência
, devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual penal, não configura cerceamento de defesa.

2.
A utilização de recursos tecnológicos no processo penal, inclusive em sessões do Júri, encontra respaldo legal e jurisprudencial, desde que assegurados os direitos do réu.

3.
A excepcionalidade da videoconferência se caracteriza por fatores como distância entre comarcas, riscos à segurança, periculosidade dos réus, envolvimento com organizações criminosas e limitações da estrutura física do fórum.

IV.
dispositivo e tese

Impetração conhecida e ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.A realização de interrogatório por videoconferência no plenário do Tribunal do Júri é válida quando devidamente fundamentada, com base em circunstâncias concretas que demonstrem a necessidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I e IV; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o; CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 185, §2o; art. 217; art. 222, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC no 80.358/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 22.3.2017; RHC no 83.318/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1o.8.2017; HC no 497.745/BA, Rel. Min. Felix Fischer, 11.06.2019; AgRg no HC no 822.130/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 28.6.2023; TJMT, HC no 1019593-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 9.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022064-33.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO – DEF. PÚBLICO

PACIENTES:

CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS

JOSEMAR MENDES SARATE

VINICIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS, JOSEMAR MENDES SARATE e VINICIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (NU
1003442-26.2023.8.11.0015
), que designou a sessão de julgamento, com interrogatório dos pacientes por videoconferência, pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver, furto, corrupção de menor e organização criminosa armada e com participação de adolescente – art. 121, § 2o, I, III e IV, art. 211, art. 155,
caput
, todos do CP, art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 244-B do ECA – (ID 297640892).

O impetrante sustenta que a realização do júri popular sem as presenças dos pacientes
“prejudica ou distorce a comunicação, que é crucial para a formação da convicção dos jurados”,
a caracterizar cerceamento de defesa.

Requer a concessão da ordem para determinar
“a condução dos pacientes para participação presencial”
na sessão plenária (ID 297640891), com documentos
(
ID 297640892 ao ID 297640894).

O pedido liminar foi indeferido (ID 297890377).

O Juízo singular prestou informações

(ID 301657865).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Art. 121, § 2°, I, III e IV, do CP (1o FATO), art. 244-B, do ECA, por três vezes (2o FATO), art. 211 do CP (3o FATO), art. 155, caput, do CP (4o FATO), e no art. 2o, § 2o (emprego de arma de fogo) e § 4o, I (participação de adolescente), da Lei no 12.850/2013 (5o FATO), na forma do art. 69 do CP, c/c art. 61, inciso I, do CP. A defesa suscita a caracterização de constrangimento ilegal diante da determinação de participação dos pacientes na sessão plenária por meio de videoconferência. NÃO ACOLHIMENTO. Garantida a atuação efetiva da defesa técnica, como assegura as prerrogativas constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não se verifica ilegalidade na realização da sessão plenária com a participação dos acusados por videoconferência, sobretudo quando presentes circunstâncias excepcionais. § 2o do art. 185 do CPP. Ausência de incompatibilidade entre o uso do meio virtual e os atos do Tribunal do Júri. A decisão impugnada está devidamente motivada, com base em elementos que apontam a periculosidade dos pacientes e a vinculação a organização criminosa, o que justifica a adoção da medida. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 306191382)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.5.2025, o Juízo singular designou a sessão de julgamento nos seguintes termos:

“[...] Diante disso, e de tudo o mais que dos autos consta, MANTENHO a prisão preventiva decretada em desfavor de CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS, JOSEMAR MENDES SARATE e VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI. [...]

4. Por fim, inexistindo demais diligências/requerimentos a serem analisados, nem irregularidades a serem sanadas, DOU COMO PREPARADO o presente processo, ordenando que o CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS, JOSEMAR MENDES SARATE e VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI, sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, cuja sessão DESIGNO para o dia 30 de setembro de 2025, às 08h30min (horário local), a ser realizado de forma híbrida, isto é, com a presença de determinadas pessoas no Plenário do Júri do Fórum da Comarca de Sinop/MT, e outras via videoconferência através de plataforma digital.

5. Os jurados, o representante do Ministério Público, os defensores públicos e/ou advogados de defesa (se constituídos) deverão participar presencialmente.

6. Os réus deverão participar virtualmente do ato.

Nesse aspecto, consigno que a realização do interrogatório em plenário do Júri de forma virtual não aponta nenhum desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em especial, pois garantido o acompanhamento de todo o ato pelos réus, entrevista(s) deles com seus defensores de forma reservada e em tempo real, bem como a percepção pelo Conselho de Sentença de suas expressões e reações, uma vez que estarão todos presentes na sala virtual.

Frisa-se, nesse aspecto, que o §2.o do art. 185 do Código de Processo Penal, sem qualquer ressalva aos procedimentos relativos ao Tribunal do Júri, admite que, excepcionalmente, por decisão fundamentada do Juízo, o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária ao caso concreto.

No presente caso, portanto, entendo preenchida a totalidade das questões excepcionais a autorizar a realização do ato por videoconferência.

Isso porque, não se pode olvidar do risco à segurança pública, ao se realizar o transporte de quatro três réus, que respondem a processos de homicídio qualificado e organização criminosa, cujos crimes teriam relação com a disputa pelo tráfico de drogas nesta cidade com facção rival.

Ademais, a complexidade dos fatos que serão julgados (com pluralidade de réus) indica que o Júri poderá se estender noite adentro, e esta Comarca, embora possua cadeia pública, encontra-se localizada a cerca de 20 km do Fórum de Sinop, sendo necessário enfrentar fluxo pesado de trânsito, inclusive pela BR-163, a qual além de possuir fluxo intenso de veículo, está sendo afetada por obras de duplicação e melhorias nas marginais, aumentando ainda mais os riscos de recambiamento.

Outrossim, o prédio do Fórum fica localizado no Centro da Cidade, e conta com apenas uma cela na carceragem, estrutura totalmente incompatível com o suposto nível de periculosidade dos quatro três réus, o que colocaria tanto eles, quanto os agentes penais e demais circundantes em inegável risco.

Com efeito, na espécie, a realização dos interrogatórios por videoconferência não se dará por mero comodismo do juízo, mas por necessidade de se garantir a segurança dos próprios acusados, dos servidores e do público em geral, ainda valendo destacar que a presença física deles seria extremamente onerosa para o Estado, devido aos altos custos financeiros inerentes ao recambiamento de pessoa presa, incluindo-se várias diárias de agentes para a escolta (já que são três réus, demandando um maior número de agentes).[...]

A periculosidade dos réus está evidenciada nos seus registros de antecedentes criminais, sendo que além de ostentarem condenações, também se encontra em trâmite nesta unidade os autos n. 1009340- 20.2023.8.11.0015, contra os mesmos réus na prática de crime com o mesmo módus operandi, o que, portanto, de forma idônea justifica suas participações de forma virtual.

Acresço ainda, que no caso, o Vinicius Gabriel de Souza Cseslikoski, este se encontra recluso na cidade de Várzea Grande, na Penitenciária Ahmenon Lemos Dantas, enquanto Clayton Kauan Aparecido Moreira dos Santos e Josemar Mendes Sarate, na Penitencia Ferrugem, em Sinop, tornando extremamente onerosa para o Estado, devido aos altos custos financeiros inerentes ao recambiamento, em razão do efetivo necessário para garantir a segurança de todos.”
(
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito – ID 297640892)

Pois bem

O interrogatório dos pacientes, na sessão de julgamento, por videoconferência está fundamentada no fato de que VINICIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI se encontra recluso em Comarca distinta [Penitenciaria Penitenciária Ahmenon Lemos Dantas, localizada em Várzea Grande/MT, a 630km de Sinop],

situação fático jurídica que condiciona a efetividade da prestação jurisdicional a atos administrativos que demandam equipe policial para escolta e segurança dos presentes,

“
tornando extremamente onerosa para o Estado, devido aos altos custos financeiros inerentes ao recambiamento”
, bem como porque a complexidade dos fatos que serão julgados [pluralidade de réus e testemunhas] indica que a sessão poderá se estender durante o período noturno, a Penitenciária Ferrugem [onde CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS E JOSEMAR MENDES SARATE estão reclusos] encontra-se localizada a cerca de 20km do Fórum de Sinop/MT, sendo necessário enfrentar fluxo pesado de trânsito, inclusive pela BR-163.

Observa-se que o Juízo singular consignou que o prédio do Fórum de Sinop possui apenas uma cela na carceragem, estrutura totalmente incompatível com a
“periculosidade dos réus”
[
“
que respondem a processos de homicídio qualificado e organização criminosa, cujos crimes teriam relação com facção rival”
]
, o que colocaria tanto os pacientes, quanto os agentes penais e demais pessoas no local em inegável risco.

No caso, os pacientes estariam envolvidos em crime grave [assassinato da vítima
Robson Luiz Mariano
,
com disparos de arma de fogo e em concurso de agentes, após ter sido agredida
por, aproximadamente 2h, a fim de que ela revelasse
“o paradeiro da droga”
], cujas
ordens para a execução do homicídio teriam sido repassadas por liderança da facção denominada
“Comando Vermelho”
- porque a vítima
“seria integrante da facção criminosa rival, denominada ‘Primeiro Comando da Capital - PCC”.

Além disso, a reiteração delitiva dos pacientes em crime idêntico - ação penal por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa, em face da vítima a Jorge da Silva Paiano, ocorrido no dia 8.1.2023, sob ordens de superiores da facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
(PJE NU
1009340-20.2023.8.11.0015
) - reforça a necessidade de “
suas participações de forma virtual”
,
“em razão do efetivo necessário para garantir a segurança de todos
”,
como bem destacado pela juíza da causa
(
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - ID 297640892).

Noutro giro, a sessão plenária está designada para o dia
30.9.2025
e a maioria dos atos preparatórios necessários [intimações das partes e testemunhas
]
foram realizados nesse período (
PJe NU 1003442-26.2023.8.11.0015
), implicando gastos públicos e serviços judiciários de pessoal, os quais devem ser respeitados à luz dos princípios da economicidade, eficiência e cooperação afetos ao sistema justiça.

Com efeito, a sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis.

A utilização desses recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2o, 217 e 222, §3o).

Anote-se que aproximadamente 30% (trinta por cento) dos casos relacionados a crimes contra a vida prescrevem na Justiça, sem julgamento, segundo afirma o i. Min. Dias Toffoli (
“CNJ publica resolução para otimizar julgamentos de competência do tribunal do Júri”
. Disponível em:
www.conjur.com.br
).

O c. STJ tem admitido o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência,
“sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(
RHC no 80.358/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 22.3.2017;
RHC 83.318/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1o.8.2017; HC 497.745/BA, Rel. Min. Felix Fischer, 11.6.2019; AgRg no HC no 822.130/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 28.6.2023).

Ressalte-se, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução no 55/2019, Art. 3o: “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”].

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“ Em atenção aos precedentes das Cortes Superiores, não consubstancia constrangimento ilegal a realização da sessão plenária do
Tribunal
do
Júri
de forma
híbrida
, haja vista as previsões expressas no Código de Processo Penal, notadamente seu art. 185, que permite, desde que assegurados direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, subsistindo circunstâncias concretas no caso dos autos a embasar a decisão adotada pelo d. juízo a quo.”
(HC NU 1019593-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.8.2024)

Sopesadas as circunstâncias do caso [sessão de julgamento designada há quase 3 (três) meses e determinação da participação dos pacientes por videoconferência há mais de 30 (trinta) dias; efetivação dos atos necessários à realização do Tribunal do Júri; 2 (dois) pacientes presos em Comarca distinta; dificuldade de remoção e apresentação em Juízo; indicativos de envolvimento em crime grave e facção criminosa],

não se identifica ilegalidade no interrogatório do paciente, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com a Defesa.

Logo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA:

Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri

Não obstante o posicionamento adotado pelo conspícuo Relator, Des. Marcos Machado, cujos fundamentos são merecedores de acatamento e respeito, entendo ser necessária uma reflexão mais detida acerca do alcance do direito de presença do acusado no plenário do Tribunal do Júri e das hipóteses excepcionais que autorizam sua limitação.

Após exame minucioso dos autos, chego à conclusão de que, na espécie, não se verificam elementos concretos aptos a justificar a substituição da participação física pela virtual, razão pela qual divirjo, data venia, para conceder a ordem.

Cuida-se de
habeas corpus
em que se questiona decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop/MT, que designou sessão do Tribunal do Júri, em formato híbrido, para 30/11/2025, às 8h30, com acusação, defesa e jurados presencialmente e os réus (presos) por videoconferência.

A motivação singular invocou: (i)
risco à segurança pública
, ao se realizar o transporte de três réus, que respondem a processos de homicídio qualificado e organização criminosa; (ii)
dificuldades logísticas
(distância de 20 km entre o Presídio “Ferrugem” e o Fórum; fluxo pesado na BR-163 com obras e mudança de tráfego); (iii)
estrutura do fórum
(apenas uma cela na carceragem); e (iv)
onerosidade do recambiamento
, uma vez que
VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI
se encontra recluso na Penitenciária Ahmenon Lemos Dantas, na cidade de Várzea Grande, enquanto CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS e JOSEMAR MENDES SARATE estão presos na Penitenciária Ferrugem, em Sinop.

A defesa sustenta ofensa ao princípio da
plenitude de defesa
, inexistindo, no caso concreto, hipóteses legais excepcionais que autorizem a supressão da presença física do acusado em plenário. Invoca, ademais, Resolução CNJ no 354/2020 (com alterações) – presencialidade como regra –, doutrina sobre autodefesa e precedentes que asseguram o direito de presença pessoal no Júri.

A decisão aponta que os réus respondem por homicídio qualificado tentado e organização criminosa, em contexto ligado ao tráfico local, e que isso justificaria o interrogatório remoto.

Todavia, não identifico elemento individualizado de risco concreto (v.g., plano de fuga, ameaça específica, tentativa pretérita de subversão da ordem em atos judiciais etc.).

O que há nos autos é imputação penal grave (ainda sob o crivo do Júri) e periculosidade a partir do modus operandi narrado, o que não basta para afastar a regra da presença no Júri.

A excepcionalidade do artigo 185, § 2o, do CPP
[1]
, exige lastro empírico concreto, sob pena de converter a exceção em regra e esvaziar a plenitude de defesa.

No que se refere às dificuldades logísticas, o foro situa-se a cerca de vinte quilômetros do estabelecimento prisional, na mesma comarca. Obstáculos de trânsito/obras e a possibilidade de sessão estender-se “noite adentro” são contingências operacionais que, em regra, devem ser administradas pelo Estado com planejamento de escolta, escalonamento de turnos, reforço do efetivo e rotinas de segurança compatíveis com a gravidade do feito.

Não se demonstrou inviabilidade material de condução; apontou-se dificuldade, o que é diverso de impossibilidade necessária (critério do art. 185, § 2o).

Ademais, a carência de celas no fórum é fato estrutural que não converte, ipso facto, a condução em risco inaceitável. Há medidas menos gravosas: (i) uso de áreas seguras internas/contíguas com vigilância reforçada e (ii) planejamento de itinerários e barreiras de segurança, sobretudo porque a insuficiência estrutural do prédio do fórum não pode impor ao réu o ônus de aceitar restrição a direito fundamental que a Carta Magna lhe assegura.

Outrossim, a onerosidade de recambiamento não legitima contenção de direito fundamental. O custo é inerente à prestação jurisdicional em feitos de alta complexidade e não se sobrepõe à regra constitucional da plenitude de defesa no Júri.

Mesmo admitindo adequação da videoconferência para mitigar riscos em abstrato, no balanço final (proporcionalidade em sentido estrito), o sacrifício da presença física do réu – elemento que impacta a autodefesa e a percepção dos jurados (comunicação não verbal, imediação) – excede o ganho marginal de conveniência operacional apontado.

A doutrina processual penal enfatiza que o direito de presença no Júri não é um formalismo: é garantia substancial de paridade de armas e de efetividade da plenitude de defesa, sobretudo quando jurados leigos formam íntima convicção também por sinais não verbais e pela humanização do acusado em plenário.

Esta Primeira Câmara Criminal, em hipótese análoga, já deliberou que:

“Deve ser assegurada a presença física do réu na sessão plenária do Tribunal de Júri, para que seja garantida a plenitude da defesa”
(HC no 1012698-72.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 22/7/2022).

Por outro lado, é verdade que o STJ admite interrogatório por videoconferência no Júri em hipóteses excepcionais, com fundamentação consistente (art. 185, § 2o, do CPP).

Entretanto, a própria jurisprudência exige demonstração concreta da necessidade, não bastando alegações abstratas de periculosidade, dificuldades ordinárias de deslocamento ou comodidade do aparato estatal.

Eis a distinção: no caso, a motivação permaneceu genérica e não individualizada, faltando a densidade fático-empírica apta a suplantar a regra da presença física no Júri.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Marcos Machado para conceder a ordem a fim de determinar a condução presencial dos pacientes à sessão plenária do Tribunal do Júri designada para 30/09/2025, às 8h30, assegurando-se todas as medidas de segurança necessárias à integridade dos presentes, com planejamento de escolta e gestão logística compatíveis com a complexidade do feito.

Ficam preservados os atos preparatórios já efetivados, por razões de eficiência e economicidade, não havendo nulidade derivada da presente decisão.

É como voto.

[1]

§ 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento; II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal; III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código; IV - responder à gravíssima questão de ordem pública.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025